Tribunal: TJMT
Processo: 0027913-80.2014.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027913-80.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), INAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.772.801/0001-87 (AGRAVADO), ALEXANDER MARQUES - CPF: 630.238.811-20 (AGRAVADO), INACIO SIVAL DE SOUSA - CPF: 772.916.891-04 (AGRAVADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto em execução fiscal, por reconhecer que o pronunciamento recorrido possuía natureza interlocutória, uma vez que não extinguiu integralmente a execução. Na mesma decisão, houve majoração dos honorários advocatícios em 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso anterior não é conhecido por inadequação da via recursal e quando não houve extinção integral da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal majorará os honorários previamente fixados quando houver atuação do advogado em grau recursal, desde que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários recursais pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, inclusive quando a decisão é proferida monocraticamente.

5. No caso concreto, a apelação interposta pelo Município não foi conhecida por inadequação da via recursal, pois o pronunciamento recorrido possuía natureza interlocutória, circunstância que atrai a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

6. A majoração dos honorários não depende da extinção integral da execução fiscal, mas da existência de honorários previamente fixados e da efetiva atuação profissional em grau recursal, requisitos presentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, inclusive em decisão monocrática. 2. A incidência dos honorários recursais não depende da extinção integral do processo, bastando a existência de honorários previamente fixados e a atuação da parte adversa em grau recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322803380), que não conheceu do recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública, por entender que o pronunciamento recorrido ostenta natureza interlocutória, porquanto não extinguiu integralmente a execução fiscal, o que torna incabível a apelação, sendo adequada a via do agravo de instrumento. Na mesma decisão, procedeu-se à majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC nas hipóteses em que o recurso não é conhecido por inadequação da via eleita e em que não houve extinção integral da execução fiscal.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para afastar a majoração dos honorários sucumbenciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, afirmando que a majoração recursal visa remunerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, sendo cabível mesmo quando o recurso não é conhecido.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322803380), que não conheceu do recurso de apelação manejado pela Fazenda Pública, por entender que o pronunciamento recorrido ostenta natureza interlocutória, porquanto não extinguiu integralmente a execução fiscal, o que torna incabível a apelação, sendo adequada a via do agravo de instrumento. Na mesma decisão, procedeu-se à majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

O presente recurso ataca ponto específico da decisão monocrática, restrito à majoração de honorários recursais. Assim, a devolutividade recursal está rigorosamente delimitada à verificação da incidência do art. 85, § 11, do CPC no caso concreto, permanecendo inalterado, porque não impugnada, a conclusão quanto ao não conhecimento da apelação por inadequação da via eleita.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o artigo 85, §11, do CPC tem por finalidade remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono em grau recursal, bem como desestimular a interposição de recursos infundados, sem converter a verba honorária em sanção, mas preservando sua natureza de retribuição pela atuação técnica.

No ponto, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, segundo o qual:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

A tese é cristalina ao condicionar a majoração à hipótese de o recurso ser integralmente desprovido ou não conhecido, reconhecendo expressamente que o não conhecimento satisfaz o pressuposto legal, inclusive quando proferido monocraticamente.

Portanto, a objeção do agravante, fundada no fato de o recurso anterior não ter sido conhecido, não conduz ao afastamento da majoração.

Ao revés, insere-se precisamente no suporte fático reconhecido pelo STJ como apto a ensejar a incidência do § 11 do art. 85 do CPC.

No caso, é incontroverso que a apelação interposta pelo Município não foi conhecida, em decisão monocrática, por inadequação da via recursal, à vista da natureza interlocutória do pronunciamento que acolhera parcialmente a exceção de pré-executividade e determinara o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

A decisão monocrática, ao não conhecer do apelo, encerrou a fase recursal instaurada por iniciativa do agravante, exigindo atuação técnica da parte adversa em segundo grau, como se observa, inclusive, das contrarrazões apresentadas.

Nessa moldura, a majoração aplicada em 1% encontra respaldo direto no art. 85, § 11, do CPC, e se harmoniza com
a ratio decidendi
do Tema 1.059/STJ, que reconhece a pertinência do incremento justamente quando o recurso é não conhecido, monocraticamente ou pelo colegiado.

Também não prospera o argumento de que a execução fiscal não foi extinta integralmente e, por isso, inexistiria sucumbência apta a justificar honorários recursais.

A majoração prevista no § 11 tem como pressuposto lógico a existência de honorários previamente arbitrados e a ocorrência de trabalho adicional em grau recursal, e não a extinção total do feito executivo. No caso, a própria decisão monocrática, ao proceder à majoração, evidencia a presença do requisito de prévia fixação, limitando-se a acrescentar percentual módico e compatível com a orientação jurisprudencial, em razão do labor adicional na instância revisora.

Sob outro ângulo, acolher a tese do agravante significaria subtrair, em hipóteses de não conhecimento do recurso, a consequência processual reconhecida pelo STJ como típica do art. 85, § 11, do CPC, esvaziando a função do instituto e produzindo resultado incompatível com o precedente qualificado: a majoração não se aplica quando há provimento total ou parcial, mas é cabível quando há desprovimento integral ou não conhecimento, exatamente como ocorrido.

A propósito, colha-se entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso for integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1059, firmou entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

6. No caso em análise, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 85, § 11, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1059.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 219, 1.003, § 5º, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059.

(N.U 0009316-30.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática no ponto impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026